Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER A PRESTAÇÃO ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. Os documentos demonstram a impossibilidade de o apelante arcar com o pagamento das custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
5. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
6. Ademais, constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
7. Há indícios de ocultação de renda e falta de diligência nos deveres financeiros a serem prestados à filha. O apelante é jovem, saudável e capaz de trabalhar para prover a prestação alimentar à sua filha.
8. O alimentante não demonstrou real impossibilidade de arcar com a prestação alimentar nos termos determinados pela sentença.
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.